Tribunal: TCU
Processo: 046.889/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3113/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 6o, inciso I c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012, e art. 169, inciso VI c/c o art. 213, do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.889/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Ribamar Fontes Beleza (XXX.825.012-XX). 1.2. Entidade: Município de Barcelos - AM e Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.